Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA EXAURIDO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2.2. O negócio jurídico realizado pelas partes submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não apenas pela imperatividade dessa lei e da Lei n. 9.656/1998, que prevê a aplicação daquele diploma legal, mas também por expressa disposição contratual, em que ficou determinada a sujeição do contrato de plano de saúde à disciplina da referida lei consumerista.
3. No caso concreto, a cláusula 8.3 do contrato celebrado entre as partes previu que os eventos, decorrentes de urgência e emergência, ocorridos dentro dos prazos de carência ficassem limitados a um período de até 12 (doze) horas de atendimento, não incluindo internação hospitalar. 3.1. Considerando o que dispõem os verbetes das Súmulas n. 302 e n. 597 do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a cláusula 8.3 do Contrato de Prestação de Serviços de Plano Privado de Assistência Médico-hospitalar celebrado entre as partes é abusiva, conforme os ditames constantes do artigo 51, inciso IV, do CDC.
4. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
5. Demonstrado que a internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
6. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 6.1. A abusividade da negativa de cobertura para o atendimento ao apelado em internação em leito de UTI somente foi reconhecida com a modulação do prazo de vigência da cobertura, de modo que, embora esteja evidenciada a ofensa ao princípio da proporcionalidade, a constatação somente foi possível com a interpretação das cláusulas contratuais em confronto com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei n. 9.656/1998. 6.2. A negativa da autorização para a internação em leito de UTI, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente, não tendo a consumidora comprovado a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial. 6.3. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral ao consumidor, sendo que a sentença, em relação à esta questão, merece reforma, para que o pedido de reparação do dano moral seja julgado improcedente.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados. Exigibilidade suspensa com relação à autora.